Tribunal: TJSP
Processo: 1506581-55.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. Multas, IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo" dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos

Ementa:
Execução Fiscal. Multas, IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo" dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários legais levou em consideração a totalidade do débito. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Caso concreto em que a preservação da certeza e da liquidez do título não depende de simples cálculos aritméticos. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506581-55.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado FARID
ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
2
Voto n. 16148
Ano 2020
Apelação n. 1506581-55.2016.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo
Apelados:
Farid Elias
Execução Fiscal. Multas, IPTU, Taxa de Prevenção de
Extinção de Incêndios e “Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta
Lixo” dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que extinguiu o
processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da
municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam
a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula
também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários
legais levou em consideração a totalidade do débito. Ausência
dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n.
6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial,
que determina a intimação do autor para efetivar a sua
emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício
do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e
não admite provocação do juízo em favor de uma das partes,
para preservação do princípio da imparcialidade. Caso
concreto em que a preservação da certeza e da liquidez do
título não depende de simples cálculos aritméticos. Precedentes
desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São
Bernardo do Campo contra a r. sentença de fls. 49/60, que julgou extinta a execução
fiscal proposta pela apelante contra Farid Elias nos termos do art. 924, I, do
CPC/2015, em razão da nulidade das CDA's por ausência de fundamentação legal e a
inconstitucionalidade declarada das Taxas de Limpeza Pública e de Prevenção e
Extinção de Incêndios.
A apelante, em síntese, alega que: (I)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
3
A apelante, em síntese, alega que: (i) houve error in procedendo por
obtemperar, de ofício, pelo reconhecimento de suposta falta de interesse processual
sem antes ouvir a Fazenda Municipal; (II) a decisão fere o artigo 927, III do CPC, que
prevê a necessidade dos juízes e tribunais observarem enunciados formulados e
respeitando assim a vital segurança jurídica, principalmente em se tratando de matéria
de ordem pública; (III) até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa
poderá ser emendada ou substituída; (IV) além das disposições da LEF quanto a
possibilidade de emenda das CDAs, o artigo 321 do CPC/15 também aborda o
assunto; (V) ) o STJ já se pronunciou acerca do tema, quando então deixou assentado
que a ausência de fundamento legal não é causa de extinção fiscal; (VI) a Súmula 392
do STJ, apenas veda a modificação do sujeito passivo da execução, possibilitando a
substituição da CDA para a correção de erro material ou formal; (VII) é dever das
partes, e também do Mecanismo Judicial, prezar pela efetiva composição do litígio,
conjugando-se esforços cooperativamente para que haja prolação de decisão meritória.
Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p.
83/104).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
4
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Inicialmente, não há o que se falar em violação do contraditório e
da ampla defesa, uma vez que os artigos 9o e 10o do CPC/2015 devem ser
interpretados sob à luz do contraditório útil, tudo a dispensar a manifestação de
qualquer das partes, quando não puder influenciar na solução da causa.
Ademais, destaco que a exequente alega que houve celebração de
acordo de parcelamento do débito, mas não juntou seu respectivo instrumento, sendo
que o extrato apresentado às fls. 50/52, por si só, não possui o condão de comprovar a
anuência do devedor quanto às exigências, nos termos do art. 174, IV, do CTN, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
5
em vista que não indica a data de sua celebração, tampouco contém assinatura do
executado. Portanto, o referido acordo não é apto a elidir a nulidade das CDAs e
impedir a extinção da execução.
No mais, a validade da certidão de dívida ativa depende do integral
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário
Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
6
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,
786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito
ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder
Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse
sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
7
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, realizando o confronto entre as certidões de
dívida ativa que embasam a execução fiscal (p. 02/25) com as disposições dos
transcritos artigo 202, caput, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 6o, da Lei de
Execução Fiscal, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo,
portanto, nulos.
De fato, as CDAs em questão apenas indicam a
fundamentação legal do IPTU (Lei 1.802/69 artigos 95 e 97), mas inexiste
qualquer fundamentação legal específica em relação às Taxas cobradas.
Assim, num primeiro momento, poderíamos pensar no
prosseguimento regular da execução fiscal apenas em relação ao IPTU.
Contudo, verifica-se que o cálculo dos consectários legais foi efetivado em cima
do valor total do débito (incluído o valor das Taxas), o que não permite a
correta identificação, por parte do contribuinte, do exato montante devido a
título de IPTU, sem que haja um novo lançamento tributário e inscrição em
dívida ativa.
Neste ponto, vale ressaltar que o presente caso se distingue daquele
apontado pelo município apelante em suas razões recursais (Recurso Especial no
1.115.501-SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, DJe: 30/11/2010), na medida em
que o prosseguimento da presente execução não depende de mero cálculo aritmético,
pois sequer foram apresentadas de forma individualizada as bases de cálculo, alíquotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
8
e índices específicos dos acréscimos legais aplicáveis ao caso concreto.
Ademais, a Fazenda Pública, em que pese alegue a possibilidade de
se prosseguir com o recurso quanto aos créditos constitucionais, não apresentou em
suas razões recursais o valor que entende devido, se limitando a alegar que os mesmos
podem ser fixados mediante meros cálculos, o que não se verifica no caso concreto.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar a fundamentação legal
aplicável, para, por si, fixar os índices dos acréscimos legais aplicáveis ao caso concreto
e, em seguida proceder aos novos cálculos para fixação dos valores devidos, o que,
efetivamente, se caracterizaria em um novo processo de lançamento.
Por fim, uma vez reconhecida a inexigibilidade de parcela dos
tributos executados, não se pode simplesmente abater proporcionalmente os valores
indevidos dos juros e acréscimos legais (calculados sobre a totalidade dos débitos), na
medida em que o correto lançamento dos tributos exige que os cálculos sejam
realizados seguindo-se uma ordem lógica (fixação da base de cálculo -> aplicação da
alíquota -> calculo do tributo -> fixação dos acréscimos legais), a fim de se obter os
valores devidos de forma exata, de modo que, no caso concreto se faz necessária a
realização de novo lançamento, seguindo passos corretos para cálculo dos débitos.
Aliás, em caso envolvendo a mesma Comarca e matéria, acrescenta-
se julgado desta E. Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU e taxas de conservação de vias e
logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e extinção
de incêndios dos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2016 Sentença que
reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o,
III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de indicação do fundamento legal
específico Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade
da substituição das CDA's
Nulidade dos títulos executivos
extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1516793-04.2017.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
9
Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2019;
Data de Registro: 17/05/2019)
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
10
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA que embasa a execução
fiscal - ausência de informação quanto à origem e fundamento legal da
dívida. Nega-se provimento ao recurso. (Ap. 0005409-53.2010.8.26.0568,
Rel. Des. Beatriz Braga, j. 13/02/2014)”
“Certidão de Dívida Ativa. Ausência de indicação do dispositivo legal
que fundamenta o crédito, bem ainda a indicação da origem e natureza
Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN
desatendidos - Nulidade da CDA. Doutrina e jurisprudência
Reconhecimento de ofício - Extinção da execução decretada com fulcro
no art. 267, IV, do CPC, prejudicado o exame do recurso. (Ap.
0514620-29.2009.8.26.0071, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014)”
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua
existência e validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer
discussão de mérito (existência ou não do crédito tributário), ficando
prejudicada a análise da constitucionalidade ou não das Taxas executadas.
Ausente, pois, pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, a extinção era medida que se fazia necessária, devendo ser
mantida integralmente a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506581-55.2016.8.26.0564 -Voto no 16148
11
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)